Tribunal: TJBA
Processo: 8068869-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068869-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ALINE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISS
ÃO
INEXISTENTE
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo plano de saúde.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar
se
o acórdão
incorreu

em
omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
No caso,
não houve omissão no acórdão recorrido, pois,
independentemente da decisão proferida no REsp n. 1.886.929-SP
que permitiu a cobertura de
procedimentos
f
ora da lista da ANS,
a própria Corte Cidadã tem entendimento específico pela ausência de obrigatoriedade no fornecimento d
e
medicamento para uso domiciliar.

5
.
Para mais, n
ão se desconhece a possibilidade de utilização dos aclaratórios para a finalidade de prequestionamento. Todavia, esse fato não retira a necessidade de configuração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, no caso, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068869-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ALINE SANTANA DE OLIVEIRA
e como embargada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.